Tribunal: TJDFT
Processo: 0702599-36.2018.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TROCA PAGA DE CELULAR. FORNECIMENTO DE ID APPLE E SENHA PARA FUNCIONÁRIO DA LOJA DA VIVO. CONDENAÇÃO DA OPERADORA DE TELEFONIA MANTIDA. PERDA DOS DADOS. AUSENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA APPLE. AUSÊNCIA DE DEFEITO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO.
1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) possui, de modo bastante claro, duas diferentes preocupações em relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).
4. No fato do serviço, os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A responsabilidade objetiva, todavia, não se confunde com responsabilidade integral. O próprio CDC apresenta expressamente excludentes de responsabilidade.
5. O serviço defeituoso é pressuposto necessário para o dever de indenizar. Nos termos do § 1°, do art. 14 do CDC: "O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido."
6. Na hipótese, o acervo probatório evidencia que não houve falha na prestação dos serviços pela empresa Apple. Ausente o defeito do serviço, afasta-se, naturalmente, o nexo de causalidade com os alegados danos materiais e morais.
7. Recurso conhecido e provido.